Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUPERENDIVIDAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE. LAUDO PERICIAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do inciso IV do art. 473 do Código de Processo Civil, O laudo pericial deverá conter resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. 1.1. Portanto, deve-se reconhecer a nulidade do laudo pericial na hipótese em que o expert não responde adequadamente aos quesitos das partes indispensáveis ao julgamento do feito.
2. Se o laudo pericial padece de vícios por ter se amparado em análise errônea dos documentos objeto da perícia, tornando-se desprovido de elementos capazes de proporcionar ao julgador uma correta e segura análise do caso, há que se declarar a sua nulidade, determinando a repetição da prova técnica, conforme inteligência do art. 480 do Código de Processo Civil.
3. O art.93, inciso IX, da Constituição Federal, impõe aos órgãos do Poder Judiciário o dever de fundamentar adequadamente todas as suas decisões, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 3.1. Logo, há nulidade da Sentença quando o julgador não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada.
4. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da Sentença acolhida. Retorno dos autos à origem para repetição da prova pericial.